Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-41.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001027-41.2021.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora